Tribunal: TJMT
Processo: 1048955-59.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048955-59.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KLEIBER LUIS JOSE PEREIRA - CPF: 531.546.571-34 (RECORRENTE), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA. - CNPJ: 24.502.351/0001-69 (RECORRIDO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), METZLER COMERCIAL LTDA - CNPJ: 81.815.128/0001-05 (RECORRIDO), LAURINHO ALDEMIRO POERNER - CPF: 310.837.819-87 (ADVOGADO), ATACADAO MOTO PECAS LTDA - CNPJ: 08.950.052/0001-30 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE PNEU. VÍCIO DO PRODUTO. JUNTADA DE LAUDO FEITO PELA FABRICANTE. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE USO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
MATÉRIA COMPLEXA QUE FOGE À COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCESSO EXTINTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando está se mostra necessária ao deslinde da ação, já que há complexidade da causa quando as provas juntadas são insuficientes para o julgamento do feito.

2. Por ocasião dos problemas apresentados no pneu, o promovente ficou impossibilitado de utilizar sua moto, necessitando adquirir novos pneus, no entanto é necessária a realização da perícia técnica nos pneus,
ante a complexidade da matéria ‘sub judice’, que não possibilita a sua análise no sistema dos Juizados Especiais Cíveis, há de ser extinto o feito, devendo a parte autora discutir a matéria no âmbito da Justiça Comum, nos termos do

art. 3° da Lei 9.099/95.

3
. Extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a complexidade da causa.

4. Sentença reformada.

5. Recurso da parte requerida provido para anular a sentença

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por

PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
,

em face de sentença, que julgou procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença pela qual julgou procedente o pedido formulado na inicial.
Insurge a recorrente, objetivando a improcedência dos pedidos iniciais.

Há que se reconhecer a incompetência dos juizados por necessidade de perícia, quando está se mostra desnecessária ao deslinde da ação, já que não há complexidade da causa quando as provas juntadas são suficientes para o julgamento do feito.

A aferição/verificação exige/demanda a produção de laudo técnico para constatar o defeito dos pneus, sendo esta, prova pericial dotada de complexidade técnica, para efeito de definir-se, com grau mínimo de segurança, sobre as questões delineadas na inicial e seus desdobramentos.

Verifica-se, portanto, que somente prova pericial técnica poderá aferir a origem do vício alegado pelo Recorrido.
E tal conclusão não pode ser extraída, de forma segura, apenas nas afirmações tecidas pelas partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DO
PRODUTO.
PNEUS
NOVOS ESTOURADOS EM 03 (TRÊS) DIAS DE USO. LAUDO
TÉCNICO
ASSINADO PELA PRÓPRIA EMPRESA DEMANDADA. VÍDEOS E IMAGENS COLACIONADOS NA EXORDIAL QUE CONTRAPÕE ALEGAÇÃO DE MAU USO.
NECESSIDADE
DE PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DA CAUSA DO DEFEITO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA. PROCESSO EXTINTO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de hipótese de vício de produto, na qual postula o Recorrido pela condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do suposto defeito existente nos
pneus
novos adquiridos que em 03 (três) dias de uso estouraram, ocasionando prejuízos ao consumidor.
2. In casu, verifica-se a
necessidade
de realização de
perícia

técnica
formal nos
pneus
do veículo do Recorrido, visando aferir a causa do problema (desgaste prematuro), uma vez que as provas coligidas no feito não se mostram conclusivas para o esclarecimento da origem do vício.
3. Registre-se que o laudo apresentado pelas Recorrentes em sede de defesa que concluiu pelo mau uso do produto foi subscrito pela própria demandada PNEUAR COM.
Pneus
Ltda, sendo que nas imagens e vídeos colacionados na exordial não há indício de uso de câmera de ar “velha e remendada”, como alega as empresas.
4. Ademais, é inverossímil que o consumidor tendo adquirido
pneus
e câmera
de ar novos, realizasse a montagem
dos
pneus
com
câmera de ar velha e com remendos. De igual modo, devemos considerar que a própria empresa restituiu parcialmente ao consumidor no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para amenizar o prejuízo.

5. Desta forma, considerando o conflito de teses apresentados nos autos e para o bom equacionamento da lide, torna-se imprescindível declarar a complexidade da matéria, por exigir produção de
prova
técnica
para o
seu julgamento, o que afasta a lide da competência dos Juizados Especiais Cíveis.

6. Extinção do processo sem julgamento do mérito, ante a complexidade da causa.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.
(
N.U 1025593-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

O feito é próprio de apreciação no juízo comum, onde a instrução processual com inafastável realização de perícia técnica poderá, com segurança, identificar a existência ou não dos pneus comprados pela recorrida.

Desta feita, deve ser acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para apreciação e julgamento da demanda judicializada.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto por
PIRELLI COMERCIAL DE PNEUS BRASIL LTDA
,
ante a sua tempestividade, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença objurgada,
para reconhecer a incompetência do juízo para o julgamento da causa, e, JULGO EXTINTO o presente feito, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 51, II da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024